Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704993-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS em relação a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil” (ID 68690574). Preparo recolhido de forma simples (ID 68760361). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Como se viu, intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a parte agravante recolheu-o de modo simples (ID 68760361). Por isto, deve ser reconhecida a deserção, e a consequência respectiva é o não conhecimento do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, se o agravante se limita a apresentar duas guias e apenas um comprovante de pagamento, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento na deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1921292, 0719075-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. 2. No caso, o agravante não recolheu o preparo em dobro dentro do prazo determinado e, conforme relatório da Secretaria deste Tribunal, não houve indisponibilidade do sistema capaz de justificar recolhimento extemporâneo. 3. ‘Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido’ (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1877859, 0752369-55.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE NA FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELO RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A partir da edição da Portaria GPR no 239, de 7/2/2019, tornou-se obrigatório o cadastramento das empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica, no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal. Para o cadastrado a receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC). 2. Não havendo o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o CPC determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Não havendo a regularização do preparo recursal pelo recorrente, apesar da ciência inequívoca quanto à oportunidade que lhe foi concedida para a adoção da referida providência, o recurso é deserto e, portanto, não deve ser conhecido. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1852992, 0752683-98.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora